Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARREIRA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. INTERRUPÇÃO EM RAZÃO DE GESTAÇÃO. PROGRESSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INTERRUPÇÃO DO QUINQUÊNIO PARA REALIZAÇÃO DA PROGRESSÃO EM RAZÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento que visa a declaração do direito da autora, ora recorrente, a progressão à 2a Classe a partir de 01/02/2016, considerando a conclusão com aproveitamento das disciplinas possíveis a época do 7o Curso de Progressão Funcional, em atenção ao estado gestacional, ou subsidiariamente, o reconhecimento do direito da autora à progressão à 2a Classe a partir de 01/02/2016, retroativamente, com base na conclusão do 9o Curso de Progressão Funcional; e a aplicação do instituto da suspensão e não da interrupção do tempo de exercício da autora durante o afastamento para licença para acompanhamento do cônjuge, reconhecendo a data da possível progressão da servidora da 2a Classe para a 1a Classe em 21/01/2021, com efeitos financeiros a partir de 01/02/2021, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Em seu recurso, a autora afirmou ser Perita Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal e que ingressou no referido cargo em 21.01.2013, sendo convocada para o 7o Curso de Progressão Funcional a ser realizado no período de 02/03/2015 a 26/06/2015. Contudo em razão de estar gestante não cursou todas as matérias por recomendação médica e obteve sua licença maternidade pelo período de 16/05/2015 a 11/11/2015. Dessa forma, somente pôde finalizar as matérias quando ofertado o 9o Curso de Progressão Funcional. Ponderou que a partir do nono curso de Progressão Funcional os editais passaram a prever alternativas às servidoras gestantes, como trabalho teóricos, o que não lhe foi oportunizado na época do 9o curso. Discorreu sobre o princípio da igualdade, a dignidade humana e a liberdade reprodutiva etc.
3. Na esfera recursal, a autora ainda aduziu que gozou de licença para acompanhar o cônjuge por um mês, entre 05/08/2017 a 04/09/2017, o que levou a Administração a interromper o cômputo do lapso temporal para sua promoção para primeira classe. Defendeu que a licença deve ser tida como hipótese de suspensão e não interrupção, pois a Lei n. 8.112/90 não trata da licença como caso de interrupção, sendo ilegal tal previsão em sede de decreto regulamentar, uma vez que inova a ordem jurídica e restringe direitos garantidos ao servidor.
4. Em que pese a Constituição Federal resguardar os princípios da igualdade, da dignidade humana e da liberdade reprodutiva etc. e os editais a partir do 9o Curso de Progressão Funcional terem assegurado às servidoras gestantes a possibilidade de substituição de algumas aulas práticas por trabalhos escritos, não houve tal previsão no edital pelo qual autora foi convocada (7o Curso), bem como não houve qualquer questionamento judicial à época, razão pela qual a irresignação da autora não pode prosperar. Ainda, na metade do curso a autora entrou de licença maternidade.
5. Não houve ato ilegal ou erro administrativo que justifique eventual progressão retroativa. Importa dizer que a autora somente foi aprovada após concluir o curso com aproveitamento em todas as matérias, o que ocorreu no 9o Curso de Formação. Dessa forma não merece guarida o pedido para declarar progressão a 2a Classe a partir de 01/02/2016.
6. O Decreto n.7.652/2011 regulamenta a Lei n. 9.264/16, a qual dispõe sobre a organização da carreira policial civil do Distrito Federal e em seu art. 5o, § 4o prevê: “ O Poder Executivo disporá, em regulamento, quanto aos requisitos e condições de progressão nos cargos das carreiras”.
7. Nesse passo os arts. 3o e 4o do Decreto n. 7.652/2011 dispõe: “São requisitos para progressão nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e da Carreira Policial Civil do Distrito Federal: I - exercício ininterrupto do cargo: a) na terceira classe, por três anos, para progressão da terceira para a segunda classe; b) na segunda classe, por cinco anos, para progressão da segunda para a primeira classe; e c) na primeira classe, por cinco anos, para progressão da primeira para a classe especial; II - avaliação de desempenho satisfatória; e III - conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento. Art. 4o Será considerado interrompido o exercício de que trata o inciso I do caput do art. 3o em decorrência de: I - licenças ou afastamentos sem remuneração; II - suspensão disciplinar; III - falta injustificada; e IV - prisão em virtude de sentença transitada em julgado. Parágrafo único. Interrompido o exercício, a contagem do interstício começará a correr a partir do retorno do servidor à atividade”.
8. A progressão na Carreira Policial Civil do Distrito Federal depende da conjugação de três requisitos, quais sejam, exercício ininterrupto do cargo por cinco anos, avaliação de desempenho satisfatória e conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento. Observa-se que o decreto retromencionado não extrapolou o poder regulamentar ao prever critérios para progressão funcional, estabelecendo que somente as licenças sem remuneração interromperiam o prazo para progressão, não havendo qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na previsão normativa. No caso, a autora gozou de licença sem remuneração para acompanhamento do cônjuge, razão pela qual o prazo foi interrompido.
9. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE INTERRUPÇÃO NA LEI. LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE DISCIPLINAR APLICADA. MARCO INICIAL PARA A INTERRUPÇÃO DO INTERSTÍCIO QUINQUENAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de recurso contra sentença em que se objetivava compelir o recorrido a declarar válido o interstício quinquenal de efetivo exercício, para fins de progressão nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no art. 4o do Decreto 7.652/2011, que disciplina o instituto da progressão dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como não dispõe a Administração de discricionariedade para substituir os efeitos das penalidades nele previstas, por inexistir previsão legal. Referido decreto regulamenta os requisitos necessários para a progressão funcional, em atenção e em conformidade com o artigo 5a, §4o da Lei 9.264/96, que dispõe acerca da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal. Não há de se falar em aplicação da Lei 8.112/90, uma vez que há regramento próprio para a carreira do Distrito Federal. 3. A publicidade do ato administrativo é imperativo constitucional e requisito para sua eficácia e existência, independendo da atuação de terceiros para a produção de seus efeitos. 4. A publicação da penalidade disciplinar de suspensão, por meio da sindicância 32/2015-CGP, ID 8345325, em 13.03.2017, configurou o marco inicial para a interrupção do interstício quinquenal necessário para a progressão na carreira. Entender que os efeitos do ato administrativo só poderiam incidir com o efetivo cumprimento da penalidade imposta, seria permitir ingerência de terceiros sobre o prazo, o que não se admite. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1182242, 07194004620178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
10. Nessa linha, o precedente exarado pelo Conselho Especial do TJDFT: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SUSPENSÃO DISCIPLINAR. INTERRUPÇAO DO QUINQUÊNIO PARA REALIZAÇÃO DA PROGRESSÃO. AUSENCIA E DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.Os atos de progressão dos servidores integrantes da Carreira de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e da Carreira Policial Civil do Distrito Federal são de competência do Governador do Distrito Federal conforme expressa previsão do Decreto7.652/2009. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A progressão na Carreira Policial Civil do Distrito Federal depende da conjugação de três requisitos, quais sejam, exercício ininterrupto do cargo por cinco anos, avaliação de desempenho satisfatória e conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento. 3.A suspensão disciplinar durante o exercício do cargo interrompe o intersticio do quinquênio, o que afasta o direito líquido e certo à progressão funcional. Ilegalidade ou abusividade do ato que excluiu a Impetrante da progressão funcional não configurada. 4.Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança Denegada. (Acórdão 1078580, 20170020116507MSG, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: 28/29)”.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa de gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.